Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705933-08.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, SHEILA DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. APLICAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO. 1. As questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a ocorrência de danos morais experimentados pela autora; b) a necessidade de majorar o valor dos honorários de advogado fixado na sentença e; c) a correção da multa aplicada por descumprimento de decisão interlocutória. 2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. A situação descrita demonstra a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços de saúde, situação que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 4. A resilição unilateral do contrato relativo ao plano de saúde em que a autora figurava como beneficiária, portanto, violou a esfera extrapatrimonial da autora, que experimentou danos morais. 5. A respeito do dano moral convém observar que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 5.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise. 6. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para evitar que o devedor descumpra o dever imposto por decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC. 7. A existência de período sem custeio, para a continuidade do tratamento oncológico, revela conduta manifestamente abusiva, a considerar o peculiar e grave quadro de saúde da autora, o que impõe a manutenção da multa por descumprimento de decisão interlocutória. 8. Recurso interposto pela autora provido. Recurso manejado pela ré desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 188, inciso I, do Código Civil, afirmando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por dano moral e ao pagamento de multa cominatória, porquanto não cometeu de ato ilícito. Assevera que “a conduta da operadora, tanto na análise da cobertura do exame PET-CT quanto na rescisão do contrato coletivo por encerramento de suas atividades no Distrito Federal, foi estritamente pautada pelo cumprimento das normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em conformidade com a competência que lhe foi atribuída pela legislação federal”. Defende a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, aduzindo ter agido em exercício regular de direito. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 188, inciso I, do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de inversão do ônus sucumbencial e de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002